Tribunal: STF
Processo: HC 71593
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  - PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  "HABEAS CORPUS". MAUS
ANTECEDENTES. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
          I.  - Não tem bons antecedentes quem, mesmo sendo primario,
se  envolveu em  ocorrencias policiais  e  respondeu a  inqueritos ou
processos judiciais.
          II.  - Se o  juiz de 1.  grau recebeu a apelação da defesa,
processou-a  e a  encaminhou ao Tribunal  de 2.  grau, não pode este,
desde  que  o  Ministério  Público  não  tenha  recorrido,  deixar de
conhecer  do recurso, por  não ter o  réu se recolhido a prisão, para
recorrer.
          III. - H.C. deferido para que o Tribunal conheca do recurso
e decida como entender de direito.